Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVIDA A REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narraram os autores/recorridos que adquiriram passagens para os trechos Brasília-Maceió-Brasília, porém, no dia 09/01/2022, tomaram conhecimento que o voo correspondente ao trecho de retorno que ocorreria no dia 11/01/2022 foi alterado, unilateralmente, pela companhia aérea ré/recorrente para o dia 16/01/2002. Alegam que tiveram que adquirir novas passagens aéreas, visto que possuíam compromissos profissionais, acadêmicos e médicos no dia 12/01/2022. Requererem reparação material (R$ 6.855,36) e moral (15.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 49170089) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 6.841,07, a título de danos materiais.
3. Nas razões recursais, aduz que o voo adquirido pelos autores/recorridos sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea e, embora tenham sido informados com antecedência mínima de 24 horas (Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC) e realocados para embarque pouco tempo após o contratado, solicitaram o cancelamento, tendo sido integralmente reembolsados pela companhia aérea. Alega inexistência de dano material, pois os autores/recorridos não comprovaram o dispêndio de valores. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. O art. 12 da Resolução 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, o que não ocorreu na hipótese.
7. Cumpre consignar que não é aplicável ao caso concreto a Resolução 556/20 da ANAC, que prevê a redução do prazo de 72 horas para 24 horas, uma vez que se refere a voos internacionais.
8. O art. 28 da Resolução 400 da ANAC estabelece que em caso de cancelamento de voo a reacomodação deverá ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: “I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.”.
9. No caso, a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a tese de que promoveu a realocação dos autores/recorridos em voo com embarque pouco tempo após o originalmente contratado e que eles não o teriam aceitado, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.
10. O que se observa, em realidade, é a ocorrência de descumprimento contratual, visto que a ré/recorrente ofereceu voo com partida somente 5 dias após, ou seja, em 16/01/2002, o que obrigou os autores/recorridos a adquirirem novos bilhetes aéreos (ID49170008) em voo de outra companhia aérea em dia e horário mais próximo.
11. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 6.841,07, devidamente demonstrado (ID49170008 e ID49170059).
12. Desse modo, deve ser restituído aos autores/recorridos a quantia de R$ 6.841,07, tal como consignado na sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.